Tribunal: CARF
Processo: 10675.902845/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.902845/2015-47
ACÓRDÃO
1002-003.945 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ABC INCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
OPERAÇÕES DE HEDGE. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RESTITUIÇÃO. CABIMENTO.
Demonstrado que o sujeito passivo suportou o ônus do tributo e que fazia
jus à alíquota zero ao tempo dos fatos, defere-se o pedido de restituição de
IRRF retido indevidamente na operação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/09.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.945 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902845/2015-47
2
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no de rastreamento 111814539, pelo qual foi comunicado o indeferimento do
pedido de restituição formulado através do documento PER 10035.43729.300615.1.2.04-
1017, relativo a pagamentos supostamente realizado de forma indevida no DARF cód.
receita 0422, PA 10/02/2015, valor R$ 78.115,55, arrecadado em 10/02/2015.
A motivação do indeferimento foi a utilização do pagamento encontrado para a
quitação de débito de mesmo valor, PA e código de recolhimento, confessado em DCTF.
Ciente dessa decisão, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando que, por falha de comunicação entre as equipes internas, o
pedido de restituição foi realizado antes da retificação da DCTF, mas que esta última já teria
sido retificada, de modo a excluir o débito anteriormente confessado.
Instruído com essa manifestação e os documentos juntados com ela, o processo
foi encaminhado à DRJ09 e distribuído para esta relatora.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/09, conforme
acórdão n. 109-004.325, de 10 de fevereiro de 2021 (e-fl. 57), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis e idôneas, da composição e da existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional. O reconhecimento do direito creditório
oriundo do pagamento de tributos retidos à fonte pagadora está
condicionado à comprovação de que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que tomou as demais providências
exigidas pelas normas de regência.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 69, no qual
alega, em síntese:
- ausência de fundamentação do despacho decisório;
- possibilidade de juntada de documentos em recurso voluntário – princípio da
verdade material;
- que a empresa realiza operações de Hedge, ou seja, operações de cobertura de
riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de paridade entre moedas e de
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.945 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902845/2015-47
3
preços de mercadorias, cuja cobertura das operações de Hedge é realizada pelo BNP PARIBAS,
conforme contrato de câmbio em anexo;
- que o recolhimento do IRRF, é indevido, haja vista que a alíquota do imposto na
fonte sobre os valores correspondentes a operações de cobertura de riscos e variações, no
mercado internacional, de taxa de juros, de paridade entre moedas e de preços de mercadorias
(hedge) fora reduzida a zero à época dos fatos, razão pela qual a empresa transmitiu o PER
objetivando a restituição do valor retido indevidamente a título de imposto de renda;
- que o acórdão recorrido condiciona a restituição de tributo cuja natureza é de
retenção na fonte ao cumprimento dos requisitos do artigo 8o da Instrução Normativa no. 1.300
de 2012, porém total argumento não merece prosperar, considerando que está comprovado que a
Recorrente arcou com o ônus do tributo no presente caso;
Em sessão de julgamento realizada em 11 de setembro de 2023, este Colegiado, por
meio da Resolução no 1002-000.471, decidiu baixar o presente processo em diligência nos termos
seguintes:
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem elucide, mediante análise mais ampla, se os
documentos colacionados respaldam a comprovação do crédito pretendido,
elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação
e investigando especialmente: a) se o interessado suportou de fato o ônus do
recolhimento indevido questionado; b) se a DCTF retificadora foi aceita ou
rejeitada pelos sistemas de controle da RFB; c) se as despesas incorridas pelo
contribuinte enquadram-se no conceito de necessidade, usuabilidade e
normalidade; d) se justificam o benefício da alíquota zero e, por consequência, a
restituição do valor pago indevidamente.

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 379 e
abriu prazo para manifestação do Recorrente sobre as considerações e conclusões externadas.
Regularmente intimado, o Recorrente apresentou suas contrarrazões ao resultado
da diligência (e-fls. 388).
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.945 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902845/2015-47
4
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de recurso contra Manifestação de Inconformidade julgada improcedente
pelo acórdão 109-004.325 da DRJ/09, que analisou pedido de restituição formulado através do
documento PER 10035.43729.300615.1.2.04-1017, relativo a pagamentos supostamente realizado
de forma indevida no DARF cód. receita 0422, PA 10/02/2015, valor R$ 78.115,55, arrecadado em
10/02/2015;
O direito à restituição decorrente do suposto pagamento indevido tem supedâneo
no inciso IV do artigo 691 do Decreto no. 3000/99:
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 20):
I – (...)
(...)
IV - valores correspondentes a operações de cobertura de riscos de variações, no
mercado internacional, de taxas de juros, de paridade entre moedas e de preços
de mercadorias (hedge);
(...)

O parágrafo 1o do mesmo artigo estabelece que, no caso do inciso IV mencionado,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da
Fazenda para fins de fruição do benefício fiscal.
Para fins de aplicação da redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda, na
hipótese de operações de cobertura de riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de
juros, de paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge), o artigo 1o, inciso V, do
Decreto no. 6.761/2009, c/c o seu art. 4o, rezam que é necessário que as operações sejam
comprovadamente caracterizadas como necessárias, usuais e normais, inclusive quanto ao seu
valor, para a realização da cobertura dos riscos e das despesas deles decorrentes, exigência que é
reproduzida no artigo 5o da IN RFB no 1.455/2014.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.945 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902845/2015-47
5
A questão central dos autos é, basicamente, saber se o Recorrente cumpriu os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos normativos retromencionados para fazer jus ao
benefício da alíquota zero de IRRF aplicada a operação de hedge, do que resultaria legítimo seu
direito à repetição do pagamento considerado indevido.
Tendo este objetivo em mente, é preciso, de início, trazer à baila, ainda que
perfunctoriamente, o conceito de hedge.
De maneira simplificada, pode-se dizer que o Hedge é uma estratégia de proteção
de ativos que visa salvaguardá-los num determinado período contra oscilações de preços de
mercados, como o cambial, de ações e de commodities.
No caso dos autos, o Recorrente afirma que realiza operações de Hedge, ou seja,
operações de cobertura de riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de
paridade entre moedas e de preços de mercadorias, cuja cobertura das operações de Hedge é
realizada pelo BNP PARIBAS.
Examinando-se o contrato de câmbio de e-fls. 146, traduzido no vernáculo, tem-se
que as operações contratadas se caracterizam, de fato, como operações de hedge.
De outra parte, a resposta da diligência solicitada por este colegiado reconheceu
que o IRRF foi suportado pelo Recorrente, que a DCTF retificadora, entregue em 03/02/2016, foi
aceita e se encontra ativa nos sistemas de controle da RFB, e que as despesas incorridas pelo
contribuinte se enquadram no conceito de necessidade, usuabilidade e normalidade, satisfazendo
o requisito de que cuidam o artigo 4o do Decreto no. 6.761/2009, c/c o artigo 5o da IN RFB no
1.455/2014. Confira-se (destaques deste relator):
Em atendimento à Resolução no 1002-000.471 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que
converteu este processo em Diligência, seguem os esclarecimentos abaixo, em
resposta aos questionamentos apresentados:
a) se o interessado suportou de fato o ônus do recolhimento indevido
questionado;
▪ De acordo com o contrato de câmbio apresentado, verifica-se que o contribuinte
aumentou a base de cálculo do IRRF, para que o valor líquido enviado à corretora
fosse o efetivamente cobrado.
Assim, a empresa interessada suportou o imposto de renda que incidiu sobre a
remessa ao exterior.
b) se a DCTF retificadora foi aceita ou rejeitada pelos sistemas de controle da
RFB;
▪ A DCTF retificadora, entregue em 03/02/2016, foi aceita e se encontra ativa
nos sistemas de controle da RFB.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.945 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902845/2015-47
6
c) se as despesas incorridas pelo contribuinte se enquadram no conceito de
necessidade, usuabilidade e normalidade;
▪ Tendo em vista o estatuto social da empresa, verifica-se que dentre suas
atividades está a de industrialização e comércio de soja e seus derivados.
Em complemento, os extratos juntados ao presente processo demonstram que
os contratos futuros negociados na bolsa de Chicago se referem à soja, o que, à
princípio, poderia conferir necessidade, usuabilidade e normalidade às
operações, sendo que as empresas que negociam grãos podem se valer dos
contratos futuros respectivos para se protegerem das oscilações de preços das
mercadorias que negociam e, consequentemente, dos riscos do seu negócio.
d) se justificam o benefício da alíquota zero e, por consequência, a restituição do
valor pago indevidamente;
▪ De acordo com os mesmos extratos citados anteriormente (pg. 361/378),
constata-se que o contribuinte realizou operações de compra e venda de
contratos futuros de soja em um curto intervalo de tempo, o que caracteriza
mais a especulação, sendo que o hedge se configura em operações mais longas,
nas quais o interessado vende a quantidade necessária de contratos futuros, para
proteção de sua mercadoria, que no caso é a soja.
Conforme o exposto pela própria recorrente, ela realizava a compra da soja no
segundo semestre do ano, porém a entrega somente ocorria nos meses de março,
abril e maio do ano seguinte.

Da análise dos documentos apresentados não foi possível verificar a venda de
contratos futuros de soja e a sua manutenção durante o período necessário, para
se configurar a proteção contra as oscilações do preço da soja, até a sua entrega
ao interessado.
Os extratos demonstram que o contribuinte realizou compras e vendas de
contratos futuros durante todo o mês de janeiro de 2015.
2. Dessa forma, entendo que as operações realizadas não se caracterizam como
hedge de proteção contra as oscilações de preço da soja.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.945 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902845/2015-47
7
Como se observa, os apontamentos consignados no relatório de diligência parecem
conferir razão ao Recorrente, muito embora a conclusão do parecerista tenha sido em sentido
contrário, sob o argumento de que “o contribuinte realizou operações de compra e venda de
contratos futuros de soja em um curto intervalo de tempo, o que caracteriza mais a especulação,
sendo que o hedge se configura em operações mais longas.” Entretanto, tal exigência não consta
em nenhum dos dispositivos normativos retromencionados que regulam a aplicação da alíquota
zero nas operações de hedge. A única exigência é a de que as operações sejam comprovadas e que
as despesas se enquadrem no conceito de necessidade, usuabilidade e normalidade, o que foi
atestado pelo próprio parecerista.
Também é equivocado o argumento consignado no acórdão recorrido de que a
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, em vigor no período em que transmitido o pedido de
restituição, estabelecia regras cujo descumprimento impede o reconhecimento do crédito de
retenção indevida, tendo em vista que esta IN aplicar-se-ia no caso de pedido de restituição de
IRRF cujo ônus foi suportado por terceiros, o que não é o caso dos presentes autos, em que o IRRF
foi suportado pelo próprio Recorrente.
Caracterizadas a operação como hedge e as despesas como usuais, normais e
necessárias às operações do contribuinte, entende-se que este faz jus à alíquota zero de IRRF no
período-base em questão e, por consequência, à restituição dos valores recolhidos
indevidamente.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 430
DF CARF MF
Original